Tribunal: STF
Processo: HC 191270
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michel Saliba Oliveira e outro, em favor de Jadiel da Silva Medino, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 599.309/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JADIEL DA SILVA MEDINO contra decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que indeferiu a liminar requerida no HC n. 8019761- 65.2020.8.05.0000. 
    O impetrante sustenta que o paciente, portador de hipertensão arterial, obesidade mórbida e diabetes, possui direito à prisão domiciliar, tendo em vista o risco de contágio pelo novo coronavírus dentro do estabelecimento prisional. 
    Também alega a inépcia da denúncia porque inúmeros documentos, essenciais à defesa, não constam dos autos, bem como a nulidade das interceptações telefônicas, ante a ausência de fundamentação idônea. 
    Requer, em liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, a nulidade do processo e, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Na espécie, o paciente, reincidente, foi condenado por liderar estruturada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na Bahia. Na sentença, registrou o Juízo:
    Jadiel da Silva Medino, vulgo Marrocos, também liderava o grupo de dentro do Presídio e é evidente, pelas provas acostadas, a função de chefe assumida por ele, consubstanciada na submissão dos outros integrantes às suas ordens. Jadiel determinava o valor que a droga deveria ser comercializada, negociava com o fornecedor, se responsabilizava pelas famílias, rechaçava união com facções rivais e ainda aventava a possibilidade de cometer crimes para garantir a hegemonia do Primeiro Comando do Campinho na região.
    [...]
    Importante ainda mencionar que o acusado Rogerrison, preso em flagrante com mais de 20kg (vinte quilos) de cocaína não conseguiu desqualificar a verdade de que o valor pago pela droga, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pertencia a Organização denominada de PCC, liderada por Jadiel. 
    […]
    Alfim, não podemos deixar de levar em consideração a grande quantidade de droga apreendida em decorrência da Operação Corsário deflagrada e a confirmação da propriedade destas pelo Primeiro Comando do Campinho, sendo aproximadamente 21kg (vinte e um quilos) de cocaína em 04.08.2015; 01kg (um quilo) de crack em 13.08.2015 e 7,9kg (sete quilos e novecentos gramas) de cocaína base em 19.08.2015. (eDOC 2, p. 56)
    Ao apreciar o habeas corpus, frisou o TJBA:
    Quanto ao pleito extensão do benefício concedido aos Corréus, frise-se que o Impetrante não logrou demonstrar a coincidência da situação fática e processual dos Corréus e do Paciente. Demais disso, consta da sentença penal condenatória que, além de responder a outras ações penais o Paciente é o líder da facção criminosa Primeiro Comando do Campinho e que comandava a organização de dentro do presídio, o que denota uma periculosidade mais acentuada, em comparação com a dos Corréus beneficiados com a liberdade provisória, demonstrando a ausência de identidade jurídica entre eles.
    No que toca ao pedido de recorrer em liberdade, verifica-se, da leitura da sentença penal condenatória, que ela justificou fundamentadamente a necessidade da manutenção da prisão preventiva, em face da gravidade concreta do delito, uma vez que o Paciente foi condenado por comandar, de dentro do presídio, uma associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com utilização de armas e munições, circunstâncias que demonstram a imprescindibilidade de assegurar a ordem pública, acautelando o meio social de possível reiteração delitiva e garantindo a credibilidade da Justiça. (id. 8495662)
    Quanto ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, ante a condição de saúde do Paciente, que se enquadra no grupo de risco da Covid-19, note-se, inicialmente, que a vulnerabilidade dos internos do sistema prisional não autoriza a liberação ou a concessão de prisão domiciliar de forma automática aos presos pelo risco de contágio.
    Demais disso, frise-se que a Recomendação nº 62/20202 se refere a uma reavaliação das custódias provisórias de presos que se encontrem em grupo de risco, mas essa reavaliação, por óbvio, tem de considerar a necessidade da manutenção da prisão e a existência dos seus requisitos autorizadores, presentes na espécie.
    É sabido, ainda, que os órgãos governamentais estão tomando precauções e adotando medidas e planos de contingência a fim de proteger e salvaguardar a população carcerária do contágio do coronavírus, sendo que certo que o Impetrante não comprovou a impossibilidade da unidade prisional resguardar a saúde do Paciente e nem mesmo comprovou que ele estaria sem os cuidados médicos devidos.
    Ademais, o exame dos autos demonstra que a liberação do paciente colocaria em risco a incolumidade pública, uma vez que ele foi condenado por comandar uma facção criminosa e gerir o tráfico de entorpecentes mesmo de dentro de uma unidade de segurança, o que autoriza a conclusão de que a prisão domiciliar não se afiguraria indicada nem suficiente para inibir a reiteração delitiva. (https://pje2g.tjba.jus.brhttps://pje2g.tjba.jus.br HC 8019761-65.2020.8.05.0000)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    Como se vê, o paciente, reincidente, foi condenado por comandar organização criminosa de dentro da unidade prisional, a demonstrar a impropriedade da prisão domiciliar.
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente